Tribunal: TJBA
Processo: 8002077-42.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002077-42.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JAILTON ARAUJO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PAULO RENATO PORTUGAL DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA (B-92). INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO PARA O LABOR HABITUAL. COMPENSAÇÃO COM BENEFÍCIOS E VERBAS INACUMULÁVEIS JÁ DEFERIDA NA ORIGEM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. LIMITAÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO. CABIMENTO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA ADEQUAÇÃO DAS ASTREINTES.

I.

Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que concedeu ao autor aposentadoria por invalidez acidentária (B-92), observada a prescrição quinquenal e determinada a compensação de valores inacumuláveis.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas consistem em: (i) verificar se há incapacidade total ou parcial para o labor e a possibilidade de reabilitação profissional do segurado; (ii) afastamento da aposentadoria por invalidez e substituição pelo auxilio doença acidentário; (iii) reconhecer a possibilidade de compensação, no pagamento dos retroativos, das verbas inacumuláveis; (iv) apreciar a incidência da prescrição quinquenal; (v) estipular a multa diária em dias úteis, reduzindo-a e delimitar o valor máximo por descumprimento.

III. Razões de decidir

3. Laudo pericial judicial concluiu que o autor apresenta incapacidade total e permanente para a atividade habitual.

4.

Aplicação do prazo prescricional quinquenal do art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991, devidamente observado na sentença.

5. A aposentadoria por invalidez substitui benefício anterior, vedada a cumulação e assegurada compensação de valores pagos.
6. Cabimento da limitação das astreintes quanto ao valor máximo de astreintes a ser pago pelo ente previdenciário, na hipótese de descumprimento, ora estipulado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a contar de 10 dias após sua intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer estipulada na sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "Comprovada, por perícia judicial, incapacidade total e permanente decorrente de acidente de trabalho, é devida a aposentadoria por invalidez acidentária, com termo inicial na cessação indevida no benefício anterior, observada a prescrição quinquenal e compensação de valores inacumuláveis."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 103, parágrafo único; CPC, art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Apelação nº 0117882-53.2009.8.05.0001, Segunda Câmara Cível, j. 04.02.2014, reg. 12.02.2014.

Vistos, relatados e discutidos os autos da remessa necessária nº
8002077-42.2024.8.05.0080
, em que figura como apelante

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e como apelado
JAILTON ARAUJO DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO INSS
apenas para delimitar o limite máximo a título de multa

diária a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
nos termos do relatório e voto da Relatora: